Tribunal: TJMT
Processo: 1011862-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011862-02.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS - CNPJ: 29.937.421/0001-25 (AUTOR), ANDRIU ALVES MEIRA (REU), WALDECLIFIO ELIAS MEIRA - CPF: 348.169.096-72 (REU), OSCAR GREGORIO DA COSTA - CPF: 812.741.651-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA - CNPJ: 02.851.907/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO GOMES DE PAULA - CPF: 349.999.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERTE COTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL LOPES DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 027.602.129-04 (TERCEIRO INTERESSADO), QUITERIA DE BARROS SILVA - CPF: 079.616.148-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO BATISTA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 561 DO CPC – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 966 DO CPC – DESCABIMENTO - REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES - AFRONTA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 966 DO CPC NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA
DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A decretação de revelia não induz, necessariamente, à veracidade das alegações trazida na inicial, devendo-se haver um cotejo delas com o ordenamento jurídico positivado.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica, ou seja, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória c/c pedido de tutela de urgência, proposta por ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS, em desfavor de ANDRIU ALVES MEIRA e WALDECLIFIO ELIAS MEIRA, tendo como interessados: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA e Outro(s), Visando desconstituir sentença proferida nos autos de Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar "inaudita altera pars" n. 0027375-16.2013.8.11.0041 - 821160, prolatada pela 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá, que JULGOU PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse ajuizada por Andrius Als Meira e Waldelício Elias Meira em face da Associação do Moradores Vale dos Sonhos e Outros, visando à proteção possessória de um imóvel rural denominado "Sítio Campos", com 45 hectares de extensão, município de Poxoréu/MT, matrícula n. 3.223 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Poxoréu; por conseguinte, confirmou-se a liminar concedida.

Em síntese, defende o cabimento da ação rescisória, com escopo no artigo 966 do CPC, eis que a decisão atacada constitui erro de fato verificável do exame dos autos.

Diz que “(...) a localidade da terra em questão diverge da matrícula apresentada, requer a desconstituição da coisa julgada e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium”.

Argumenta que a decisão que transitou em julgado encontra-se dentro do prazo previsto para ser alvo da ação rescisória, à luz do artigo 975 do CPC.

Afirma que “(...) A ação originária visa a ação de interdito proibitório, com concessão de liminar, em tramite perante a 2ª Vara de Direito Agrário de Cuiabá/MT”; que “Em parecer Ministerial (id.58944978) volume 1 parte 4 – manifestou que a documentação existente nos autos não é suficiente para formação de juízo de convencimento a respeito da necessidade de deferimento do pedido liminar, especialmente para se aferir o cumprimento ou não da função social da propriedade, além de outras questões pertinentes para a análise nas lides de natureza agrária”; que “(...) Em petição (id.63538283), os requeridos requereram a conversão dos autos para REINTEGRAÇÃO DE POSSE, objetivando a proteção possessória do imóvel rural denominado Sítio Campos, situado no município de Poxoréu”. (ID. Num. 132033178 - Pág. 4 e 5)

Aponta que a sentença confirmou a tutela de urgência concedida com o seguinte argumento:

“Ex positis, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I e art. 561 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse ajuizada por ANDRIU ALVES MEIRA e WALDECLIFIO ELIAS MEIRA em face da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES VALE DOS SONHOS E OUTROS visando à proteção possessória de um imóvel rural denominado Sítio Campos, situada no Município de Poxoréu/MT; por conseguinte, confirmo a liminar concedida.” (Id. 110063381 - Pág. 4, fl. 533, volume 3º)”.

Sustenta a ocorrência de erro ante a ausência da comprovação do cumprimento da função social da propriedade bem como o exercício da posse da área.

Frisa que “(...) sequer houve a comprovação do exercício da posse da área dos requeridos, ademais, quando ali adentraram, o imóvel estava abandonado, não sendo produtivo na medida em trata-se de uma extensão onerosa, sem possibilidade de cultivo, sem qualquer plantação ou construção, restando ausente o cumprimento da função social da propriedade. Ou seja, ausente o cumprimento do requisito consoante no art. 561, do Código de Processo Civil, atinente à comprovação da posse, assim como, à função social da propriedade”; “(...) Consequentemente, não há qualquer razão legal ou moral para se tirar os requerentes da posse do imóvel em debate, uma vez que o imóvel estava abandonado, não sendo produtivo na medida em trata-se de uma extensão onerosa, sem possibilidade de cultivo, sem qualquer plantação ou construção, restando ausente o cumprimento da função social da propriedade”.

Destaca que o imóvel estava abandonado no momento em que foi ocupado, e que os Requeridos sequer conseguiram demonstrar a posse do bem.

Alega que “(...) Ação rescisória de trata de medida excepcional, pois deve primar pela preservação da coisa julgada, sendo cabível somente diante de vícios gravíssimos previstos no rol taxativo da Lei (art.966 CPC), como ocorre no presente caso (...). Assim, configurado erro, bem como que as provas trazidas aos autos são incapazes de provar a posse do autor, nos termos do Art. 494, inc. I do Código de Processo Civil de 2015, cabe ao Juiz corrigi-lo a qualquer momento (...)”.

Diz estarem presentes os requisitos para a tutela de urgência, eis que a probabilidade do direito esta caracterizada diante da demonstração de que o requerido não conseguiu comprovar a sua posse, tampouco o cumprimento da função social da propriedade; sendo o risco da demora demonstrado pela expedição de mandado de desocupação, havendo grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Requer seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Pede que seja deferida a tutela de urgência suspendendo os efeitos da sentença combatida, até o julgamento da ação rescisória.

Por fim, pugna pela procedência da ação, para, nos termos do artigo 968 do CPC, rescindir a sentença, desconstituindo a coisa julgada, rejulgando a causa, para o fim de reconhecer a não comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, eis que não lograram os requeridos em demonstrar a posse do bem.

O pleito liminar foi indeferido; todavia, o pedido de justiça gratuita foi acatado.

Não foram ofertadas contestações, sendo que WALDECLIFIO ELIAS MEIRA deixou passar “in albis” o prazo para tal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considero pertinente o julgamento da lide no estado em que se encontra o feito, eis que se trata de questão de direito, na qual não há qualquer necessidade de produção de prova.

Quanto à pretensão de procedência da rescisória, à luz do artigo
968 do CPC, para o fim de desconstituir a coisa julgada e reconhecer a não comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, eis que não lograram os requeridos em demonstrar a posse do bem, considero-a totalmente descabida.

E digo que não merece crédito a pretensão, simplesmente porque os Requeridos, tanto ANDRIU quanto
WALDECLIFIO, conseguiram demonstrar de forma cabal, em momento oportuno e observados os pressupostos processuais, o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Nesse sentido, vejamos a ementa do julgado e um trecho do voto lançados na Apelação Cível n.
0027375-16.2013.8.11.0041,
que tratou da questão:

“(...)
“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na hipótese, não há como afastar o direito dos autores, de se verem reintegrados na posse do imóvel
sub judice
, porquanto restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15)”.

Constou, ainda, no corpo do voto da eminente Relatora, que:

“(...) da análise dos autos, tem-se que não assiste razão à apelante, uma vez que restou comprovado nos autos tratar-se de área de propriedade dos autores/apelados, que foi invadida pelos associados da apelante, sendo evidente o esbulho sofrido pelos autores/apelados, devendo ser restabelecido o estado de posse existente antes de sua violação.

Aliás, por ocasião da instrução probatória, o próprio requerido Oscar afirmou que havia um barracão no local e que ele e outros membros da associação só entraram lá em 2017, ou seja, 04 (quatro) anos após a propositura desta demanda.

A propósito, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Destaca-se ainda que, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

Como dito, no caso, as provas coligidas aos autos creditam, em favor dos autores/apelados e não dos associados da ré/apelante, um juízo convincente acerca do anterior exercício da posse por aqueles (autores) e o esbulho praticado pelos associados da ré/apelante.

Com efeito, como bem pontuou o sentenciante, as testemunhas ouvidas em juízo comprovam as alegações apresentadas na inicial, do exercício do direito de posse e da ocorrência de esbulho possessório praticado pelos associados da ré/apelante”.

Impõe-se consignar que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, em homenagem à coisa julgada e à segurança jurídica, somente podendo ser considerada procedente em razão de existência de um dos requisitos legais dispostos nos artigos 966 e seguintes do CPC.

A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO A NÃO ENTREGA DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se as provas dos autos se mostravam suficiente ao convencimento do julgador quanto à transferência do imóvel rural objeto do negócio ao autor, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a rescisão do acórdão, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada pelo que, não configurado qualquer dos requisitos do art. 966 do CPC/15.”

(N.U 1015900-28.2020.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Frise-se também que a
revelia não induz necessariamente a verdade estabelecida conforme os termos e razões da inicial, ou seja, ela impõe a análise das razões dentro do contexto fático e jurídico apresentado, não se firmando de maneira absoluta, em face ao ordenamento jurídico pátrio.

A propósito. “mutatis mutandis”:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – dpvat – REVELIA DA SEGURADORA – RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ PERMANENTE DA AUTORA, ORA RÉ, E A GRADUAÇÃO DA LESÃO ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS E NÃO PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA DA SEGURADORA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA DE Nº 426 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I - Como cediço, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, para que a decisão judicial transitada em julgado seja rescindida a violação à norma jurídica tem de ser manifestamente aberrante, absurda ou teratológica.

II - Conquanto não se desconheça que a presunção de veracidade dos fatos alegados decorrente da revelia possua caráter relativo, não implicando necessariamente na procedência do pleito inicial, fato é que a sentença rescindenda reconheceu a invalidez permanente da ora ré e sua graduação não somente com base nos seus efeitos, mas, sim, também no laudo médico carreado aos Autos com a petição inicial.

III - No que diz respeito à violação do artigo 405 do Código Civil, assiste razão à autora, isso porque, na sentença rescindenda, o termo inicial dos juros de mora foi fixado a partir do evento danoso e não da citação da seguradora, conforme preceitua a Súmula de nº 426 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT - 1005700-30.2018.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

Em face da gratuidade da justiça, não há falar em perdimento de depósito prévio em favor da parte ré, que inclusive é revel.

Ausente, portanto, também a necessidade de fixação de verba honorária sucumbencial; e, ainda, mostrando-se imperiosa a suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais, à luz do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023